Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-68.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Autos no 1000742-68.2017.8.11.0086
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no ID° 58135983, as partes informaram que celebraram acordo neste feito, bem como requereram a sua homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO supra citado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Intima-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator